Tribunal: TJDFT
Processo: 0743675-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTIMAÇÃO DO AGRAVADO NO ENDEREÇO DOS AUTOS. VALIDADE. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXEQUENTE. INEFICÁCIA DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do parágrafo único do art. 274 do CPC, “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo”.
2. A penhora de quotas sociais configura medida excepcional e deve ser precedida da demonstração da viabilidade econômica do procedimento, nos termos do artigo 861 do Código de Processo Civil. 2.1. O exequente tem o ônus de indicar bens penhoráveis e comprovar sua liquidez, não bastando a mera alegação de que a participação societária do executado possa representar valor econômico.
3. No caso concreto, o exequente não apresentou documentação que comprovasse a existência de patrimônio nas empresas indicadas.
4. Recurso conhecido e desprovido.